Tribunal: TJDFT
Processo: 0743800-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 242787232, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707924-24.2025.8.07.0018, proposto em face de MARIA LEOPOLDINA DE CASTRO VILLAS BOAS (agravada/autora), que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa, “para determinar que o Distrito Federal e o IPREV-DF se abstenham de descontar os valores referentes ao IRPF e a contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria da servidora pública distrital aposentada Maria Leopoldina de Castro Villas Boas, até ulterior decisão judicial”. Em suas razões recursais (ID 77088411), o agravante/réu, em síntese, sustenta que se trata na origem de ação declaratória c/c repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de ver reconhecido o direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria, sendo que a parte autora alega que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu contracheque a título de IRPF, bem como que argumenta que preenche os requisitos para a isenção fiscal tanto do imposto de renda, pois seria portador de moléstia especificada em lei. Assevera que, ao examinar o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo houve por bem deferi-lo para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda, mas que, no entanto, a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que a Lei Federal no 8.437/1992, em seu artigo 1o, §3o, dispõe que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Aduz que não está presente a fumaça do bom direito, porquanto não é possível concluir que a agravada preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos, deixando de se desincumbir do ônus de provar o quanto alegado (art. 373, inc. I, CPC), nenhum dos documentos médicos apresentados apresentam o diagnóstico de neoplasia maligna nos termos exigidos pela legislação para a concessão da isenção do imposto de renda. Argumenta que está presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência desse Egrégio TJDFT e do Colendo STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, e provimento do agravo de instrumento para que seja cassada ou reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa, “para determinar que o Distrito Federal e o IPREV-DF se abstenham de descontar os valores referentes ao IRPF e a contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria da servidora pública distrital aposentada Maria Leopoldina de Castro Villas Boas, até ulterior decisão judicial”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que a questão fática apresentada pela agravada/autora, de que foi diagnosticada com neoplasia maligna na região corporal da mama e que por esse motivo lhe deve ser garantido o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria, se mostra bastante plausível, o que nesse sentido se reputa indevida a suspensão da decisão combatida, porquanto caracterizaria o periculum in mora inverso à agravada/autora, podendo-lhe acarretar danos irreparáveis. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator